Tribunal: STF
Processo: RE 93644
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
Concubinato.  Partilha de bens. Sociedade de fato. Ação
declaratoria. Para que haja sociedade de fato entre os  concubinos  e
preciso que se prove que a concubina, com capital  ou  com  trabalho,
contribuiu para a aquisição dos  bens  pelo  concubinato,  durante  o
concubinato. A sociedade de fato se situa no terreno do  direiro  das
obrigações, razão por que não dao margem a ela  aspectos  pessoais  e
espirituais  da  convivencia"  more  uxorio".  No  tocante   a   ação
declaratoria, incide  o  obice  do  inciso  VIII  do  artigo  308  do
Regimento Interno do STF, então em vigor. Conhecimento  e  provimento
do primeiro recurso, e, em parte, do segundo.